Tribunal: TJSP
Processo: 0002511-58.2019.8.26.0566
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Prazo inicial da prescrição da pretensão executória. Trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Entendimento recente do E. Supremo Tribunal Federal no RE 696533/SC. Recurso improvido. Recurso improvido.